Tribunal: TJMT
Processo: 8010094-94.2014.8.11.0098
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010094-94.2014.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE BASSI GARCIA - CPF: 975.335.218-20 (RECORRENTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010094-94.2014.8.11.0098

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ESPERIDIÃO

Recorrente(s):

JOSE BASSI GARCIA

Recorrido(s):

GOL TRANSPORTES AEREOS S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – PREENCHIMENTO ERRONEO DO NOME NO MOMENTO DA COMPRA – TESE DE PEDIDO DE CANCELAMENTO E NOVA COMPRA COM NOME CORRETO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO BILHETE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA SEGUNDA COMPRA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DE NOVO BILHETE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVO PAGAMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova de que a parte promovente solicitou o cancelamento do bilhete com erro em seu nome e que efetuou nova compra com o nome correto, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que não há como conferir verossimilhança às alegações iniciais.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve comprovação dos fatos constitutivos de direito, notadamente a segunda compra do bilhete em que teria havido a retificação do nome da parte promovente, preenchido erroneamente por sua culpa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas, tampouco em honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que ao perceber o erro na indicação de seu nome providenciou a retificação do erro e, por instrução dos prepostos da promovida, cancelou o primeiro bilhete, por meio de conversa no
chat
da Decolar.com, site no qual os bilhetes foram adquiridos, no entanto no momento do embarque não fora localizado qualquer bilhete em seu nome, razão pela qual fora impedido de embarcar tendo que adquirir novo bilhete nesse momento, conforme prova dos autos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial porque comprovou os fatos que lhe competia.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que é fato incontroverso que no momento da compra o nome da parte promovente fora preenchido com divergência do nome verdadeiro, conforme fundamentado na sentença:

O requerente afirma que adquiriu passagens aéreas da Empresa Gol, junto ao site Decolar, em 22/07/2013. Relata que em 21/08/2013, observou que a passagem aérea foi expedida com o nome incorreto, e que, em contato com a Empresa Gol, lhe foi informado que deveria efetuar o cancelamento da passagem com nome incorreto (José Bassi Correia) e efetuar nova compra com o nome correto (José Bassi Garcia), acessando do Chat da empresa. Informa que acessou o Chat da empresa e que e em conversa com a atendente informou a situação e solicitou que cancelasse a passagem e efetuasse nova compra em nome de JOSE BASSI GARCIA (nome correto do autor). Informa, que desta forma, efetuou nova compra de passagem. Em continuidade, relata que, quando chegou ao balcão de atendimento da empresa, foi informado de que não havia passagem emitida com seu nome, tendo que adquirir, naquele momento, novas passagens para que pudesse seguir viagem.

Com efeito, o ponto controvertido aqui é se a parte promovente realmente procedeu com o cancelamento do bilhete emitido erroneamente e procedeu com nova compra agora fornecendo o nome correto como alega ter feito. O magistrado de origem justificou que não houve comprovação em relação a nada dessa segunda compra, conforme fundamentos que cito:

Pois bem. O autor informa e comprova que efetuou as compras de passagens em 22/07/2013, com o nome incorreto (José Bassi Correia) (mov. 1.5). Ocorre que, não trouxe absolutamente nenhuma prova acerca da efetuação da segunda compra que alega ter realizado por Chat junto à empresa requerida na data de 12/08/2013. Não obstante tenha afirmado que cancelou a passagem anterior emitida com nome incorreto e efetuado a compra de nova passagem, não trouxe o comprovante desta nova compra, sequer o extrato do cartão com cobrança desta nova passagem que afirma ter adquirido, agora com o nome correto. Entendo que o e-mail recebido pelo autor e juntado em mov. 1.7. não demonstra que houve compra de passagem, tampouco nenhum bilhete emitido em nome de Selma Ferreira Moreira Bassi Correia (como afirma em petição de mov. 1.1, que o bilhete havia sido emitido em nome da titular do cartão).

A referida fundamentação não merece reparos porque, de fato, analisando as provas produzidas, houve a juntada apenas do comprovante de compra da primeira passagem, com o nome equivocado, assim como não houve a juntada da conversa travada pelo chat, nem comprovante de emissão de bilhete com o nome correto e nem mesmo a comprovação do cancelamento do primeiro bilhete e do pagamento do segundo bilhete, tendo havido a juntada apenas das faturas de cartão de crédito que comprova o pagamento no dia do embarque. Portanto, a parte promovente não comprovou os fatos constitutivos de direito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos fatos constitutivos acima descritos, notadamente em relação ao cancelamento do primeiro bilhete e emissão do segundo com o nome correto, inexiste verossimilhança das alegações iniciais.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020